Tribunal: TJSP
Processo: 1012557-93.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DO PÂNICO E TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO COM TENDÊNCIA SUICIDA - SESSÕES DE PSICOTERAPIA - NEGATIVA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, ANTE À LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE SESSÕES - NÃO HÁ PREVISÃO DO REGIME DE COPARTICIPAÇÃO INCIDENTE QUANTO ÀS SESSÕES QUE EXCEDAM O LIMITE - ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DO PÂNICO E TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO COM TENDÊNCIA SUICIDA - SESSÕES DE PSICOTERAPIA - NEGATIVA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, ANTE À LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE SESSÕES - NÃO HÁ PREVISÃO DO REGIME DE COPARTICIPAÇÃO INCIDENTE QUANTO ÀS SESSÕES QUE EXCEDAM O LIMITE - ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA DE TRANSFERIR EXCLUSIVAMENTE AO BENEFICIÁRIO O ÔNUS DE ARCAR COM O TRATAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.